Tribunal: TJDFT
Processo: 0008788-90.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008788-90.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A Contadoria Judicial elaborou os cálculos (ID: 18820648) quanto aos anuentes FRANCISCO DAS CHAGAS MELÃO, FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA e GENI ALVES PIMENTA, cumprindo determinação de ID: 19695613. Intimado, o SINDIRETA discordou dos cálculos, conforme ID: 21760884. O Distrito Federal igualmente impugnou os cálculos judiciais (ID: 22174198). Nesse quadro, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para esclarecimentos quanto às citadas impugnações. Após, às partes. I. Brasília, 16 de dezembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador